Tribunal: CARF
Processo: 10380.912988/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.912988/2009­24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.771 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
HOSPITAL SAO MATEUS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 22/04/2009
COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Não se admite a compensação tributos pagos indevidamente ou a maior se
não houver a comprovação inequívoca da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09­56.974, da 2a Turma
da DRJ/JFA que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou, a compensação pleiteada através

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912988/2009-24
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
de PER/DCOMP n° 10585.23534.220409.1.7.04­0059, com crédito proveniente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL no valor de R$5.051,62, atinente à DARF com data de
arrecadação de 31/01/2005, código de receita 2484 e no valor de R$ 14.575,22.
A ora recorrente utilizou o saldo negativo de CSLL, apurado no ano­
calendário de 2004, para compensar a estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2006.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou, basicamente, que:
Conforme apuração em DIPJ, ficha 17­A, páginas 16 e 17, consta a apuração
da CSLL do exercício, na qual se comprova que houve base de cálculo negativa a
ordem de R$ 20.925,65.
(...)
Deve ser observado que, o "Período de Apuração", para empresas tributadas
pelo Lucro Real ­ pagamentos mensais por estimativa, é o "mês".
(...)
Assim, eventuais equívocos quanto a classificação da origem do crédito na
sub­espécie, é certo, não invalida o mesmo. Nesse sentido, a descrição posta no
artigo 34, 39, I da IN 900/2008, a qual não descreve esse fato como inibidor do uso
do crédito:
A matéria é inclusive reconhecida administrativamente no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, como se vê da decisão abaixo, recente, na qual faz a
distinção entre "final de apuração" e "saldo negativo anual":
...
Ressalte­se que a MI foi indeferida, por unanimidade, quanto à conclusão,
tendo sido vencida a conselheira relatora. No voto vencedor, ficou decidido que (peço a devida
vênia para reproduzi­lo na íntegra):
No e­processo, há três processos vinculados a pagamento indevido ou a maior
de
CSLL
do
ano­calendário
2004,
são
eles:
10380.9129872009­80,
10380.912989/2009­79 e 10380.912988/2009­24, tratando respectivamente das
DCOMPs 27469.74887.220409. 1.7.04­0043, 10387.02467.210809.1:7.04­9716 e
10585.23534.220409.1.7.04­0059.
Nessas DCOMPs, a contribuinte pleiteia respectivamente crédito original no
importe de R$ 2.134,09 (PA nov/2004); R$ 8.832,71 (PA nov/2004 – DARF de R$
12.910,82) e R$ 5.051,62 (PA dez/2004 – DARF de R$ 14.575,22).
Com lastro na DIPJ/2005, anexada ao processo, FICHA 16, nos meses de
novembro e dezembro, a estimativa foi apurada tendo como base de cálculo a receita
bruta e acréscimos.
De acordo com a legislação pertinente, se a estimativa mensal foi apurada
corretamente, com base na receita bruta, e seu pagamento foi devidamente realizado,
o pagamento é devido e em valor certo, ou seja: não há que se falar em pagamento
indevido ou a maior. Referidos pagamentos podem ser utilizados no ajuste anual
para redução da contribuição devida (se o total de estimativa for menor que à CSLL
apurada) ou para compor o saldo negativo (se o total de estimativa for superior à
CSLL apurada) e, para o ano­calendário 2004, o fato gerador no ajuste anual ocorreu
somente em 31/12/2004.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.912988/2009­24
Acórdão n.o 1001­001.771
S1­C0T1
Fl. 3

3
As DCOMPs discriminadas anteriormente estão preenchidas de forma
completamente equivocada:
1. como crédito inicial e crédito original na data da transmissão a contribuinte
informa valor igual ao crédito original utilizado;
2. pleiteia pagamento indevido ou a maior de estimativa, quando o correto
seria, se comprovado, saldo negativo.
O saldo negativo apurado para o ano­calendário 2004, na DIPJ apresentada
pela contribuinte, foi de R$ 20.925,65.
Registre­se, por oportuno, que não houve apuração de base negativa, como
mencionado na impugnação. A base de cálculo da CSLL foi positiva, no valor de R$
2.473.615,78, com apuração de contribuição devida no importe de R$ 222.625,42
(Ficha 17 da DIPJ/2005).
Portanto, no período de apuração em questão, segundo a legislação vigente, a
contribuinte poderia pleitear a restituição ou compensação de pagamento indevido
ou a maior de estimativa, tendo como fato gerador o mês de apuração da estimativa,
quando a estimativa paga fosse maior do que aquela devida com base na receita
bruta (opção exercida pela contribuinte) no mês de apuração e/ou quando o valor
pago não fosse levado ao ajuste anual.
No caso em apreço, a contribuinte, no ajuste anual, deduziu, como “CSLL
Mensal Paga por Estimativa”, a importância de R$ 243.551,07, na apuração da
CSLL a pagar (Ficha 17 da DIPJ anexada ao processo), apurando, como já
mencionado, saldo negativo no valor de R$ 20.925,65.
Assim, se comprovado o saldo negativo sua atualização teria início somente
em 31/12/2004 (data da ocorrência do fato gerador).
Apesar dos equívocos cometidos pela contribuinte, entendo que seu
argumento ­ “eventuais equívocos quanto a classificação da origem do crédito na
sub­espécie, é certo, não invalida o mesmo”­ deve ser acatado, ou seja: comprovada
a existência de saldo negativo, o crédito proveniente do ajuste anual, onde as
estimativas pagas foram aproveitadas como dedução, deve ser reconhecido.
Sendo assim, as DCOMPs vinculadas a igual crédito (saldo negativo do ano­
calendário 2004), discriminadas anteriormente, devem ser analisadas em conjunto.
Passa­se, então, a análise do saldo negativo que, sendo existente no todo ou
em parte, será utilizado na homologação das compensações declaradas até o limite
do direito creditório reconhecido.
No sistema SIEF, verifiquei que não houve apresentação de PERDCOMP
vinculado ao saldo negativo de CSLL do exercício 2005.
Portanto, só existem as DCOMP representadas nos processos anteriormente
discriminados pleiteando crédito de estimativas de CSLL do ano­calendário 2004,
estando extrapolado o prazo legal para outras solicitações de igual período de
apuração.
Na DIPJ, Ficha 16, a contribuinte informou um total de estimativas a pagar
(janeiro a dezembro de 2004) no valor de R$ 225.363,60, levando para o ajuste o
valor de R$ 243.551,07 (Ficha 17), superior ao total de estimativas informado.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
De modo que, todas as estimativas apuradas foram computadas no ajuste
anual e ainda um excesso. O que seria possível, caso comprovado o efetivo
pagamento do montante de R$ 243.555,07.
No sistema SIEF Documentos de Arrecadação, telas anexadas ao processo,
confirmei que a contribuinte realizou pagamentos de estimativas no período de
01/02/2004 a 30/04/2005, código 2484, no valor principal total de R$ 192.682,19.
Assim, o saldo negativo encontrado é inexistente, até prova em contrário, já
que o valor total pago de estimativa é que deveria compor o ajuste anual (R$
192.682,19). A contribuinte apurou CSLL devida no valor de R$ 222.625,42, sendo
as estimativas comprovadamente pagas insuficientes para sua quitação. Como as
estimativas do mês de novembro e dezembro efetivamente pagas foram consumidas
integralmente no ajuste, não há direito creditório favorável a contribuinte.
Cientificada em 09/09/2015 (fl 149), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 05/10/2015 (fl 151).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega que, em relação à composição do saldo
negativo do ano­calendário de 2004:
· mês de janeiro de 2004:
comprovada pela
PER/COMP n°
00416.70806.270204.1.3.03­5396, código de receita 2485, no valor de
R$5.917,54 (fls 161 a 165);
· mês de fevereiro de 2004: comprovada pela PER/DCOMP n° 2004
08755.06588.310304.1.3.03­0083, código de receita 2484, no valor de
R$26.747,66 (fls 167 a 170);
Afirma, ainda que:
De fato, o contribuinte no ano de 2006, utilizou créditos do ano de 2004 e o
saldo do ano de 2004 originou­se por que não foram identificadas as Per/Dcomps
00416.70806.270204.1.3.03­5396
e
08755.06588.310304.1.3.03­0083
acima
apresentadas e conforme anexos.
Na DCTF do 1° Trimestre do ano de 2004, é possível verificar os valores
apontados em sua página 38 (fls 171 a 174)
De tudo, na minha opinião resta uma questão de prova cabal, se a recorrente
recolheu e/ou efetuou a compensação das estimativas do ano de 2004, pelo valor total lançado
na DIPJ, ou seja R$243.555,07; se comprovado este valor, o saldo negativo apurado estaria
correto, conforme bem o disse o relator do voto vencedor.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.912988/2009­24
Acórdão n.o 1001­001.771
S1­C0T1
Fl. 4

5
Observa­se que a DRJ fez um trabalho extenso em busca da verdade material,
pois, a ora recorrente cometeu diversos equívocos na elaboração das obrigações acessórias e
que foram relevadas por aquele órgão.
Nos sistemas da RFB, foram identificados recolhimentos de estimativas no
valor total de R$192.682,19 e, aqui, peço a devida vênia para repetir parte do voto:
Assim, o saldo negativo encontrado é inexistente, até prova em
contrário, já que o valor total pago de estimativa é que deveria
compor o ajuste anual (R$ 192.682,19).(grifei).
À recorrente, então, caberia provar de forma inequívoca o valor do saldo
negativo apurado na DIP J. Em sua manifestação de inconformidade, afirmou:
Dessa forma, esse saldo de R$ 20.925,65 foi distribuído entre as DCOM PS
abaixo:

Neste processo, está em julgamento a de n° 10387.02467.210809.1:7.04­
9716, valor de R$8.832,71.
A recorrente alega que houve duas compensações realizadas, relativamente às
estimativas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2004 (acima indicadas), no valor total
de R$32.665,20. Ressaltando que este fato não fora alegado em sua manifestação de
inconformidade.
Ressalte­se aqui que diferença, apontada pela DRJ, entre o total das
antecipações indicadas na DIPJ (R$ R$ 243.555,07) e as identificadas nos sistemas da RFB
(R$ R$192.682,19), seria de R$50.872,88, maior que o a justificativa apresentada pela
recorrente. Evidentemente, mesmo considerando­se as mencionadas compensações não seria
apurado saldo negativo.
A DRJ deixou claro, em sua decisão, que o saldo negativo é inexistente até
prova em contrário, o que a recorrente não logrou êxito em fazê­lo e seria a sua obrigação, nos
termos do artigo 373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Portanto, nego provimento a presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital